Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a pagar à autora a quantia de R$1.991,00 (um mil, novecentos e noventa e um reais).
2. As partes interpuseram recursos inominado próprios, regulares e tempestivos. A parte autora, em seu recurso, requer a condenação da requerida em danos morais. A parte ré, por sua vez, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, afirma que o boleto apresentado pela parte autora não pertence ao banco e não houve qualquer irregularidade de sua conduta. Argumenta que o dano alegado pela parte autora não possui nexo causal com qualquer conduta do banco. Contrarrazões apresentadas pelas duas partes.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam” e eventual responsabilidade desta será aferida no mérito. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. A peça de insurgência interposta pela parte autora não se mostra inepta, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. Conforme dispõem os artigos 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é, em regra, objetiva, respondendo ele pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva, baseada no risco da atividade, será excluída apenas quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, tratando-se de situação de verossimilhança das alegações do consumidor e de hipossuficiência do mesmo, como no caso em questão, há inversão legal do ônus da prova, cumprindo ao fornecedor a comprovação da causa excludente.
7. Restou demonstrado que o consumidor foi contatado por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora e do contrato celebrado com a instituição bancária. Conforme comprova a conversa via aplicativo de celular anexada aos autos pela parte autora (ID 22572804), o estelionatário possuía informações acerca do contrato do consumidor. Ademais, é incontroverso que, pouco antes de receber a mensagem do fraudador, a parte autora havia entrado em contato com a instituição financeira, sendo razoável entender que o estelionatário teve acesso às informações relativas ao contrato do consumidor por meio da instituição financeira.
8. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro. Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apesar das alegações da parte ré, a situação em exame não apresenta qualquer peculiaridade que justifique a inaplicabilidade da súmula, de forma que a mesma responde pelos danos suportados pelo consumidor.
9. Desse modo, considerando a responsabilidade da instituição bancária, o dano material é evidente, no valor pago pela parte recorrida (ID 22572803), o qual deve ser reparado pela parte recorrente.
10. No entanto, em relação ao dano moral, apesar do transtorno vivenciado pela parte autora, não se tem notícia de que tenha tido seu nome inserido em cadastro de maus pagadores, tampouco que tenha recebido cobranças. Assim, o dano moral, em si, não foi provocado por conduta da parte ré. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1307559, 07167805620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.